Tribunal: TJPA
Processo: 0802198-52.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802198-52.2024.8.14.0201

APELANTE: GENILSON PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão, mais 2 meses e 8 dias de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) e furto (art. 155, CP), em contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há dúvida quanto à autoria dos delitos, a justificar absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se é possível a reforma da dosimetria da pena, por suposta fundamentação genérica do juízo de primeiro grau; (iii) saber se é cabível o afastamento da indenização por danos morais, à luz da hipossuficiência do réu e da ausência de prova do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade dos crimes restaram suficientemente comprovadas pelas declarações da vítima, corroboradas por provas documentais, vídeos, áudios e pela confissão parcial do acusado.

4. Nos crimes cometidos em ambiente doméstico, a palavra da vítima, quando firme, coerente e confirmada por outros elementos de prova, é apta a embasar o decreto condenatório.

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração negativa de duas circunstâncias judiciais — motivos (sentimento de posse sobre a vítima) e circunstâncias do crime (uso de faca) — em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

6. O valor fixado a título de dano moral é compatível com os danos sofridos e com os elementos dos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para firmar juízo condenatório nos crimes de violência doméstica. 2. A exasperação da pena-base com fundamento em motivos e circunstâncias concretas do crime não viola o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 69, 147, 147-B e 155; CPP, art. 155; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 11 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GENILSON PINHEIRO DA SILVA, em face da r. sentença proferida pelo Juiz de Direito 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo crime previsto no pelos crimes capitulados nos artigos 147, 147-B e 155, todos do Código Penal.

Narra a denúncia, que no dia 22/04/2024, por volta das 07h00, a Sra. MARCILEIA DIAS MARTINS foi vítima do crime de Ameaça, Violência Psicológica, Furto e Dano, perpetrado por seu companheiro, ora denunciado, no contexto de violência doméstica e familiar. A vítima, em sede policial, relatou que alguns objetos dela desapareciam de dentro de sua casa e, quando ela indagava o denunciado sobre tal fato ele ficava irritado, além de ofendê-la e quebrava vários objetos da residência. Ademais, pontuou ainda que, no dia 22/04/2024, após uma discussão entre eles, ela foi se arrumar para ir trabalhar, momento em que o denunciado entrou no banheiro junto com ela e, portando uma faca, a ameaçou dizendo que iria matá-la. Diante disso, ela pontua que passou a implorar por sua vida, vindo a segurá-lo para que o referido não a lesionasse. No entanto, o denunciado ainda proferia as textuais: ''ME SOLTA, ESTOU TE AVISANDO. EU VOU TE FURAR E TE MATAR''. Que após as ameaças, o denunciado passou a danificar vários objetos da residência, vindo a cortar o cabo da geladeira, cortou a mangueira do botijão de gás, além de também ter danificado sua máquina de lavar roupas e rasgado os documentos pessoais dela. No mais, ela ainda relatou que em momento pretérito, foi vítima de violência física pelo denunciado, tendo o referido desferido socos no peito, costas e puxões de cabelo, além de tentar sufocá-la segurando seu pescoço. Não satisfeito, ainda ameaçava ela encostando uma faca no pescoço. Assim, acrescenta que nesses momentos, ele pedia para ela não gritar, pois não queria que os vizinhos ouvissem. Por fim, ainda evidenciou que o denunciado possui um vasto histórico de violência contra a mulher, tendo ela tomado conhecimento de que o denunciado também era violento com as antigas companheiras dele.

Em razões recursais (ID 26829888), a defesa pugna pela absolvição com aplicação do Princípio do in dubio pro reo, alegando que não há certeza quanto à autoria e à dinâmica dos fatos.

Almeja, ainda, a reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que o juízo sentenciante aplicou de forma genérica e abstrata a pena base acima do mínimo legal por entender a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivos do crime e consequências do crime.

Por derradeiro, pleiteia o afastamento do valor a título de dano moral, tendo em vista a hipossuficiência do réu e a ausência de comprovação de prejuízo a vítima.

Em contrarrazões (ID 26829890), o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu total improvimento.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto, com a possibilidade de redução da indenização à título de danos morais.

É o relatório.

Revisão cumprida, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição com aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

A defesa pugna pela absolvição com aplicação do Princípio do in dubio pro reo, alegando que não há certeza quanto à autoria e à dinâmica dos fatos.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste.

A sentença condenatória encontra-se escorada em um conjunto robusto de elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a demonstrar, com segurança, não apenas a materialidade do delito, mas, sobretudo, a autoria por parte do apelante.

Importa destacar que a avaliação das provas no processo penal não exige demonstração cabal ou prova irrefutável da autoria, bastando que haja elementos probatórios consistentes, harmônicos e convergentes que conduzam a um juízo de certeza moral sobre a responsabilidade penal do acusado, nos moldes do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 26829761 – Págs. 05/48), o Auto de Entrega (ID 26829762 – Págs. 46/48), os áudios e vídeos que comprovam os danos sofridos (ID 26829764 – Págs. 49/54), bem como pela palavra da vítima, que a seguir transcrevo:

A vítima relatou que convivia com o denunciado há cerca de 06 (seis) meses, sendo que, nos últimos dois meses, ele mudou de atitude, bem como a genitora do acusado já havia lhe dito que ele era usuário de drogas, bem como já havia agredido anteriormente antigas ex-companheiras. Contou ainda que, quando cobrava do denunciado sobre trabalhar e sobre o uso de drogas, ele ficava agressivo, bem como, quando questionado sobre as coisas da ofendida que haviam sumido de casa, o acusado dizia que tinha vendido para comprar drogas, além de a ter agredido fisicamente, com puxões de cabelo, apertões no pescoço quase a enforcando, sendo que o denunciado teria quase quebrado o braço e a perna da ofendida. Declarou ainda que o denunciado era muito ciumento, sendo que ia muito no local de trabalho da vítima, tanto para deixá-la no local, como para buscá-la, também aparecia no intervalo. Relatou ainda que, no dia dos fatos, estava tomando banho, quando o acusado, com quem conversava, foi até o banheiro armado com uma faca em sua direção, dizendo que iria matá-la, chegando a encostar a faca nela, sendo que pediu para que ele parasse, tendo que segurá-lo para que o acusado não a lesionasse com a faca, mas que, com a outra mão, o denunciado teria chegado a bater na cabeça e no peito da ofendida, bem como tentado enforcá-la. Também declarou que, devido a uma violência doméstica que sofreu no passado de uma outra pessoa, fazia acompanhamento psicológico e psiquiátrico para depressão e ansiedade no CAPS Icoaraci, sendo que havia deixado de ir, mas em decorrência do relacionamento com o acusado, voltou a fazer esse acompanhamento, pois ele começou a lhe causar problemas em razão de ser agressivo com ela, o que lhe causava medo, inclusive por ter que pagar dívidas de drogas do denunciado. Contou ainda que o próprio acusado lhe falou que tinha furtado os objetos dela a fim de vende-los para comprar drogas, tais como um relógio, um notebook do filho dela e uma bicicleta, tendo só conseguido recuperar apenas um aparelho de som e uma televisão, sendo que o denunciado teria causado danos a alguns objetos dela ao cortar o cabo da geladeira e da mangueira do botijão, bem como danificado a máquina de lavar com uma faca e rasgado os documentos pessoais dela. Por fim, relatou que além dos prejuízos aos seus bens móveis e documentos pessoais causados pelo acusado, ainda teve que pagar dívidas dele com agiotas e traficantes, sendo que, no momento, não tem ideia de quanto seria o valor todo desse prejuízo.

Quanto ao acusado, ao ser interrogado, inicialmente negou que tenha ameaçado à vítima, mas depois confessou, inclusive declarando que pegou uma faca e a colocou sobre a cama com a intenção de ameaçar a ofendida, confessou que vendeu uma televisão e um aparelho de som da ofendida para comprar drogas, pois é usuário de drogas há cerca de 10 (dez) anos. Confessou também que danificou objetos pertencentes à vítima, dentre eles, uma geladeira, uma máquina de lavar e um botijão de gás, além de ter rasgado documentos pessoais da ofendida. Quanto ao crime de violência psicológica, relatou que, quando conheceu a vítima, ela já fazia tratamento psicológico no CAPS Icoaraci, e que, durante o relacionamento, agredia a ofendida verbalmente, confessando que isso piorou o estado psicológico dela. Por fim, afirmou que está arrependido dos atos praticados contra a vítima, bem como que não pretende mais ter contato ou se aproximar da mesma, além de que pagaria os prejuízos causados à ofendida.

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima, das testemunhas e as provas colacionadas aos autos, e absolver o apelante dos delitos a si imputados na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a palavra da vítima, somada as demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que nos crimes de violência contra a mulher, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Colaciono entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, com alegação de omissão quanto à análise da decisão de primeiro grau que manteve as medidas protetivas de urgência aos embargantes. Em respeito aos princípios da economia processual e fungibilidade recursal, os embargos foram recebidos como agravo regimental. Os agravantes requereram a suspensão das medidas protetivas impostas em 15/12/2024, pelo Juízo do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Teresina/PI, por suposta ausência de fundamentação e inconsistência nas declarações da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a legalidade e a fundamentação da manutenção das medidas protetivas de urgência impostas aos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente omissão na decisão agravada, tendo ela enfrentado todos os fundamentos relevantes à legalidade das medidas protetivas, inclusive ao considerar a ausência de prova pré-constituída que justificasse a cassação imediata da decisão originária.

4. A análise da legalidade das medidas protetivas de urgência demonstra que o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão com base em elementos como o boletim de ocorrência e as declarações da vítima, nos termos do art. 19, §§ 1º a 3º, da Lei Maria da Penha.

5. A jurisprudência do STJ admite que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui peso probatório suficiente para autorizar medidas protetivas, conforme precedentes desta Corte.

6. O pedido de revogação das medidas protetivas exige demonstração de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram sua concessão, o que não se verificou no caso concreto, sendo vedado o reexame probatório na via estreita do habeas corpus. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

DESPROVIDO.

(AgRg no RHC n. 214.048/PI, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

In casu, a declaração da vítima corroborada com os demais elementos de provas juntados ao caderno processual, conduzem a manutenção da condenação.

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos, não permitem dúvidas quanto à autoria do delito.

Assim, a tese de absolvição fundada na alegada dúvida quanto a autoria delitiva não se sustenta diante do conjunto probatório que se apresenta convergente e suficiente à formação do juízo condenatório.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à r. sentença condenatória, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria.

Almeja, ainda, a reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que o juízo sentenciante aplicou de forma genérica e abstrata a pena base acima do mínimo legal por entender a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivos do crime e consequências do crime.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para reconhecer a prática dos crimes de Ameaça, Violência Psicológica e Furto pelo acusado GENILSON PINHEIRO DA SILVA, c/c a Lei Maria da Penha.

Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal.

DO CRIME DE AMEAÇA

O réu é tecnicamente primário e não apresenta antecedentes criminais. A culpabilidade é genérica e própria do tipo. A conduta social não foi apurada na instrução criminal. A personalidade do agente não foi aferida ao longo do processo. O comportamento da vítima em nada concorreu para a ação delituosa. O motivo determinante do crime foi o sentimento machista e patriarcal de posse da vítima, como se propriedade sua fosse, devendo ser valorado negativamente. As circunstâncias do crime devem valoradas negativamente, tendo em vista que o acusado utilizou uma faca durante o cometimento do crime, conforme jurisprudência do STJ:

“(...) Não há bis in idem quando o acusado foi condenado por haver preferido ameaças de morte à sua companheira e as circunstâncias do delito foram consideradas negativas ante o uso de faca no cometimento do crime. (...)” (AgRg no ARESp 1964498/DF, Sexta Turma, Relator Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Julg. em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). (grifo nosso)

Por fim, as consequências do crime, que foram as inerentes ao tipo.

Diante presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção.

Presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, alínea “d”, assim como a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), sendo que, em razão do art. 67, há uma compensação entre essas causas, ficando a pena, nessa fase, em 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO AO ACUSADO A PENA DE 02 (DOIS) MESES E 08 (OITO) DIAS DE DETENÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA.

DO DELITO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Considerando que as circunstâncias judiciais são as mesmas do delito de ameaça, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Tendo em vista a presença da mesma atenuante e da mesma agravante do delito de Ameaça, fica a pena, nessa fase, em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO AO ACUSADO A PENA DE 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTAS.

DO DELITO DE FURTO

O réu é tecnicamente primário e não apresenta antecedentes criminais. A culpabilidade é genérica e própria do tipo. A conduta social não foi apurada na instrução criminal. A personalidade do agente não foi aferida ao longo do processo. O comportamento da vítima em nada concorreu para a ação delituosa. O motivo determinante do crime é aquele próprio do tipo, isto é, a obtenção de lucro fácil. As circunstâncias do crime não revelam fatores aptos a influenciar a pena base. Por fim, as consequências do crime, que foram as inerentes ao tipo.

Diante da inexistência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, alínea “d”, assim como a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, pois o réu cometeu o crime se prevalecendo das relações domésticas, sendo que, em razão do art. 67, há uma compensação entre essas causas, ficando a pena, nessa fase, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO AO ACUSADO A PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, consoante acima já presumido, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário-mínimo vigente.

A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos.

A pena de multa deverá ser paga no prazo de dez dias depois do trânsito em julgado desta sentença, consoante previsão do art. 50 do CPB.

DO CONCURSO MATERIAL

Em relação aos crimes de Ameaça, de Violência Psicológica e de Furto imputados ao acusado GENILSON PINHEIRO DA SILVA, reconheço o concurso material de crimes, previsto no art. 69, do Código Penal.

Contudo, ao réu serão aplicadas penas de reclusão, em relação aos crimes de Violência Psicológica e de Furto, e de detenção, em relação ao delito de Ameaça, e será executada primeiramente a de reclusão, conforme disposto na parte final do art. 69, caput, do CPB. Assim, as penas de reclusão serão somadas, enquanto que a de detenção será aplicada separadamente.

Desta forma, torno a FIXO EM DEFINITIVO A PENA DE 01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA EM RELAÇÃO AOS CRIME DOS ART. 147-B E 155, AMBOS DO CPB, E 02 (DOIS) MESES E 08 (OITO) DIAS DE DETENÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 147 DO CPB. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou para os crime de ameaça e violência psicológica, as circunstâncias judiciais, motivos do crime e circunstâncias do crime, aplicando, respectivamente, a pena-base em 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção e em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na fundamentação das referidas circunstâncias o Juiz sentenciante justificou a negativação em razão do sentimento de posse e o uso de faca.

Tais justificativas estão em total consonância com os ditames legais e o entendimento jurisprudenciais pátrios.

Colaciono:

“Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu.” (AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

“Por outro lado, o aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime, especialmente pelo uso de arma branca (faca) como meio de grave ameaça à vítima, está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, não havendo qualquer ilegalidade.” (HC n. 826.000/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Assim, não há nenhuma ilegalidade/teratologia a ser reconhecida na pena-base, dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz de Direito 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 04 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025